Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709462-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CENTROVEST MODAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0019258-86.2012.8.07.0007, proposto em desfavor do Agravante e de outros por CENTROVEST MODAS LTDA., entre outros temas, indeferiu o pedido do ora Agravante de levantamento do valor que entende excedente. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de fase de cumprimento de sentença, inaugurada pelo terceiro devedor, BANCO ORIGINAL S/A, que juntou comprovante de pagamento espontâneo do débito (Id 42522650 e anexos). A sentença de Id 40708353 condenou as devedoras na obrigação solidária de pagar, à credora, o valor de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, que seria acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar da sentença. Ainda na fase recursal, o BANCO BRADESCO S/A, espontaneamente, realizou depósito do valor integral da obrigação com os respectivos acréscimos (Id. 40708385 e 40708392). A sentença foi mantida no Superior Tribunal de Justiça, no entanto, o valor da condenação foi reduzido para R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora a partir da citação e de correção monetária a partir da data da respectiva decisão, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14/6/19 (ID 40708907 – páginas 24 e 64). As empresas devedoras, no curso da fase de cumprimento de sentença, defenderam a tese no sentido de que o débito total, cujo valor foi atualizado por cada uma, deve ser dividido em três partes, considerando o caráter solidário da obrigação fixada na fase de conhecimento e a quantidade de pessoas jurídicas condenadas. Além disso, também com base nos mesmos argumentos, o BANCO BRADESCO pede a restituição do valor que pagou a mais (Ids 42522650 e 47001724). A credora rebate a linha argumentativa alegando que é, exatamente, o caráter solidário da obrigação que permite que qualquer das devedoras promova a quitação do débito. Por isso, ao informar o valor da dívida na data em que o BANCO BRADESCO realizou o depósito (Ids 40708385 e 40708392), alega que a quantia creditada quita a integralidade do valor devido, razão pela qual, além de acrescentar, à tabela de débitos, importância relativa às custas processuais, que pretende sejam pagas pela parte devedora, pede o levantamento do valor suficiente à quitação e a devolução do remanescente ao segundo executado (ID 59604986). É o relatório. Decido. DA SOLIDARIEDADE Constou, expressamente, do dispositivo da sentença a condenação solidária dos executados. Nesse ponto, a linha argumentativa da exequente deve prevalecer, na esteira do art. 275 do Código Civil, transcrito a seguir: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FIXADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DO DÉBITO REMANESCENTE RECONHECIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E DO VALOR DAS ASTREINTES. PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 E NÃO DO ART. 257 DO MESMO DIPLOMA. 1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido, integrado por julgado proferido em embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. Afastar as conclusões do Tribunal de origem acerca da exorbitância e da proporcionalidade do valor fixado a título de astreintes demanda a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. O valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, quando reconhece ser irrisório ou exorbitante, não ocorrendo a preclusão da matéria nem ofensa à coisa julgada. 4. O art. 475-J do CPC/1973 prevê o prazo de 15 (quinze) dias para a impugnação ao cumprimento de sentença. Se o executado não concorda com os cálculos apresentados pelo exequente quanto ao débito remanescente ou ao valor devido a título de multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, cabe a ele impugná-los, nos termos do § 1o do mesmo preceito legal, desde que não o faça por meio de mera petição formulada no bojo do procedimento executivo e não objetive atacar matéria preclusa. 5. O devedor solidário responde pela totalidade da dívida; por essa razão, cabe ao credor escolher contra quem pretende litigar, consoante o disposto no art. 275 do Código Civil de 2002, ainda que a obrigação seja divisível, não se impondo a aplicação do art. 257 do mesmo diploma legal. 6. Recursos especiais parcialmente conhecidos e desprovidos. REsp 1.601.576. Terceira Turma. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Julgado em 14/6/16. DJe em 22/6/16. Trânsito em julgado em 11/6/16. No caso dos autos, portanto, era possível que a parte credora exigisse o pagamento de qualquer das devedoras, de modo que, se o BANCO BRADESCO pagou e se o valor depositado quita, integralmente, o débito, não há razão para ratear a importância devida e, consequentemente, devolver ao devedor o numerário que ele pensa ter sido excedente. Aliás, a conduta do segundo executado de depositar, integralmente, o valor do débito apenas corrobora o caráter solidário da obrigação. No entanto, neste momento, não é possível extinguir o processo pela quitação, pois o valor real do débito ainda não foi esclarecido, considerando as distinções entre os termos estabelecidos na sentença e na decisão monocrática proferida no STJ para os cálculos dos juros de mora e da correção monetária. À época do pagamento, o banco pagador orientou-se pelas diretrizes contidas na sentença para apurar o valor que entendia devido (ID 40708353). Porém, deve prevalecer o direcionamento trazido pelo tribunal superior, que também não foi seguido pelos cálculos apresentados pela credora, ID 59604986. Assim, é preciso que os cálculos observem as seguintes diretrizes: a) a data do pagamento espontâneo realizado pelo BANCO BRADESCO, 16/12/15, deve servir de parâmetro para se calcular o valor devido; b) em obediência ao que foi decidido no STJ, os juros de mora deverão incidir desde a citação e a correção monetária a partir da data da decisão monocrática proferida naquele tribunal; c) o pagamento espontâneo foi realizado em data anterior. Por conseguinte, em homenagem ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, o valor não deve ser corrigido, ou seja, não haverá a incidência de correção monetária e aplicação dos juros de mora deve se encerrar no dia anterior ao depósito. Por tais razões, INDEFIRO, por ora, o pedido da parte autora de levantamento do valor que foi depositado, pelo BANCO BRADESCO, em conta judicial vinculada a esta ação. INDEFIRO, ainda e também por ora, o pedido do referido banco para saque do valor que entende ser excedente. INTIMEM-SE a credora para que, em 5 (cinco) dias, apresente nova planilha do débito, devendo seguir, para a realização dos cálculos, todas as diretrizes catalogadas nesta decisão. Deverão incluir, ainda, as custas, sobre as quais deve incidir correção monetária da data do recolhimento e juros de mora, a partir do término do prazo para pagamento voluntário. Com a manifestação, intimem-se os executados. Após, conclusos para sentença. Documento assinado eletronicamente pela Juíza de Direito, abaixo identificada, na data da certificação digital.” Argumenta o Agravante que “depositou equivocadamente a quantia de R$ 16.959,59 (dezesseis mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) no dia 05/07/2019 (ID 40708392). Contudo, a sua parte na condenação solidária era de apenas R$ 8.479,79 (oito mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos)” (Num. 15671308 - Pág. 4). Diz que a condenação foi afastada no Segundo Grau, mas o Superior Tribunal de Justiça acolheu recurso do Agravado, fixando, todavia, a condenação no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Acrescenta que, após o trânsito em julgado, “o Banco Original S/A comprovou o pagamento de sua parte da condenação (50%) no importe de R$ 3.136,14 (três mil cento e trinta e seis reais e quatorze centavos). Posteriormente, na petição de ID 47001724, o Agravante requereu, novamente, a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados a maior.” (Num. 15671308 - Pág. 5). Salienta que a própria Agravada reconheceu a ocorrência de depósito a maior e que tal quantia deveria ser restituída ao ora Agravante. Argumenta que a não restituição do valor a maior representa enriquecimento sem causa e que o depósito realizado pelo Agravante teve a finalidade de garantia do Juízo. Ressalta o fato de que o Réu BANCO ORIGINAL realizou o depósito judicial de sua cota parte e conclui que deve ser liberado “o valor depositado a maior para o Banco Bradesco, e que a execução continue somente em desfavor do inadimplente, PILOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA, uma vez que o Banco Bradesco não pode arcar com as obrigações incumbidas à terceiros, sobe pena de injustiça e enriquecimento sem causa” (Num. 15671308 - Pág. 6). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento “para o fim de reformar a r. decisão agravada, para que seja devidamente devolvido o valor pago a maior pelo Agravante.” (Num. 15671308 - Pág. 7). Preparo regular (Num. 15672459). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0019258-86.2012.8.07.0007, entre outros temas, indeferiu o pedido do ora Agravante de levantamento do valor que entende excedente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante não teceu qualquer consideração nas suas razões recursais, o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação tendente a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito do Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 24 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador